Tribunal: TJSP
Processo: 1013589-88.2023.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo requerido contra Acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo requerido contra Acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão atacado.
4. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do Acórdão. O embargante utiliza os Embargos de Declaração como meio para reexame do mérito do Acórdão, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.
5. Tendo em vista que os presentes Embargos foram opostos fora das hipóteses legais, com efeitos infringentes e claramente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do CPC em 2% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.